Tribunal: TJMT
Processo: 1048767-95.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048767-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 514.057.091-20 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (RECORRIDO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048767-95.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO.

Recorridos: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE APÓS CRÉDITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de inclusão do INSS no polo passivo.

2.

O recorrente busca o reconhecimento da competência da Justiça Estadual e o julgamento dos pedidos de restituição de valores descontados indevidamente de sua conta corrente e indenização por danos morais decorrentes de suposta contratação de seguro não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre descontos realizados em conta corrente após o crédito de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação que autorizaria os descontos realizados; e (iii) determinar se os descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a competência da Justiça Estadual, pois os descontos questionados ocorrem em conta bancária administrada por instituição financeira, após o recebimento do benefício previdenciário, inexistindo necessidade de inclusão do INSS no polo passivo.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, uma vez caracterizada relação de consumo entre o autor e as instituições requeridas, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

5.

Conclui-se que as requeridas não comprovam a existência de contratação válida nem autorização do consumidor para os descontos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhes compete, o que torna indevidos os débitos efetuados.

6.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva e solidária das requeridas pela falha na prestação do serviço, diante da realização de descontos indevidos em conta bancária do consumidor.

7.

Considera-se que os descontos indevidos incidentes sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, em razão da violação à dignidade da pessoa humana e ao caráter alimentar da verba.

8.

Entende-se adequado e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, observados os critérios da razoabilidade, da função pedagógica da condenação e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar demanda que discute descontos indevidos realizados em conta bancária após o crédito de benefício previdenciário.

2.

Incumbe às instituições financeiras comprovar a existência de contratação válida que autorize descontos em conta corrente do consumidor, sob pena de reconhecimento da indevida cobrança.

3.

O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 51, II e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1033542-35.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o presente feito
e, por conseguinte, extinguiu

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II e § 1º, da Lei n. 9.099/95.

O recorrente requer a reforma à sentença para que seja reconhecida a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda, bem como que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido Banco Bradesco S.A pugna pela manutenção da sentença.

As recorridas, Aspecir – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte Ltda, em contrarrazões, postulam o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante pretende a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente da sua conta corrente de uma suposta contratação de seguro.

A sentença declarou que a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal, em razão da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo.

Todavia, após detida analise dos autos, verifica-se que os descontos estão ocorrendo em conta bancária administrada pelo Banco Bradesco S.A, após o recebimento do beneficio previdenciário, razão pela qual a justiça estadual e competente para apreciar é julgar a presente demanda.

Desse modo, passo à análise dos pedidos.

A pretensão do reclamante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que as requeridas são fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pelos reclamados, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

Cabe aos reclamados comprovarem o fato impeditivo do direito do reclamante, sob pena de prevalecer à versão posta na inicial.

Consigna-se que os reclamados não comprovaram a existência de contratação e tampouco a autorização do reclamante para os respectivos descontos em sua conta bancária, portanto, respondem solidariamente.

Ora, tendo o reclamante afirmado na exordial que os descontos são indevidos tendo em vista a não contratação, incumbe às reclamadas trazerem aos autos documento válido, apto a demonstrar a regularidade da contratação dos descontos o que originou o presente demanda, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo, havendo pronta irresignação do reclamante quanto aos descontos em sua conta, sob o fundamento de que não houve a contratação, não há se falar em legalidade dos débitos que originaram os descontos em sua conta bancária.

Desta forma, os descontos efetuados por
Aspecir – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda, em
conta bancária são indevidos.

O pedido de condenação em danos materiais resta por prejudicado, pois, em defesa, a reclamada Aspecir Previdência e União Seguradora S.A – Vida e Previdênca comprovou que em 19/08/2025, efetuou a restituição do valor descontado em conta corrente, de forma dobrada e conforme requerido em petição inicial (id 340123479), após a distribuição da demanda.

Pleiteia, ainda, o autor a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder dos reclamados, no que tange aos descontos de valores não contratados.

Conforme já mencionado os reclamados não comprovaram a contratação e autorização do reclamante que ensejaram o desconto na sua conta bancária.

Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, os reclamados realizaram indevidamente os descontos em sua conta bancária.

Desse modo, considerando que os descontos indevidos se deram na conta bancária do autor em que recebe seu benefício previdenciário
,
é situação apta a caracterização de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço.

O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço das requeridas, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

No caso em epígrafe, ao realizar descontos na conta bancária do autor e não proceder à imediata restituição dos valores, as requeridas praticaram ato ilícito
(art. 186 do CC) gerador de dano moral, vez que tal situação não se encaixa dentro do cotidiano, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por servidora pública contra instituição financeira devido a descontos mensais em sua folha de pagamento, sem que reconheça a dívida ou tenha firmado contrato.
Após tentativas administrativas frustradas, ajuizou ação buscando a suspensão dos descontos e indenização por dano moral.
O juízo singular declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a parte reclamada possui legitimidade passiva para responder por débitos anteriores à aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul; (ii) saber se a pretensão autoral está prescrita; (iii) saber se a instituição financeira comprovou a origem e a higidez da dívida que gerou os descontos em folha de pagamento;
(iv) saber se a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo do consumidor configuram dano moral indenizável
e se o valor arbitrado é proporcional; e (v) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da parte reclamada é reconhecida pela Teoria da Asserção, uma vez que, ao assumir a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, tornou-se responsável pela continuidade das cobranças e pela relação com a consumidora, sendo a discussão sobre atos anteriores matéria de mérito.

4. A pretensão autoral não está prescrita, pois, tratando-se de relação de consumo e de indenização de danos, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição financeira não comprovou a origem e a higidez da dívida, pois não apresentou o contrato assinado nem quaisquer documentos hábeis que legitimassem os descontos realizados, sendo ônus do credor demonstrar a regularidade do crédito, conforme a Súmula 50 da Turma Recursal.

6. O desconto indevido em folha de pagamento, sem comprovação da dívida, configura dano moral in re ipsa, gerando desconforto, aflição e transtornos que excedem o mero aborrecimento por atingirem verba alimentar.

7. A falha na prestação do serviço, somada às tentativas frustradas da consumidora de resolver administrativamente o problema, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, tese reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de dano moral é adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, e está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

9. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, conforme determinado na sentença de primeiro grau, que foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O banco sucessor é parte legítima para responder por descontos indevidos em folha de pagamento decorrentes de contrato adquirido, independentemente da data da contratação original, sendo a discussão sobre atos anteriores matéria de mérito. 2. O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento, em relação de consumo, é de 5 (cinco) anos, contados da ciência do dano. 3. É ônus da instituição financeira comprovar a origem e a higidez do crédito que justifica os descontos em folha de pagamento, incluindo a apresentação do contrato assinado ou documentos equivalentes. 4. A realização de descontos indevidos em folha de pagamento, sem comprovação da dívida, configura dano moral in re ipsa, e a inércia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente caracteriza desvio produtivo do consumidor, sendo ambos passíveis de indenização. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 206, § 3º, V, 402, 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 50 da Turma Recursal.

Jurisprudência relevante citada: STJ// AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015; STJ AgInt no AREsp 1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019; STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019; STJ// AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013.

(N.U 1033542-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)”.
Grifei.

Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das reclamadas, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de compensação financeira por danos morais,
considerando que o autor não comprova que tentou resolver a lide administrativamente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: declarar inexistentes os descontos discutidos na lide, bem como,
condenar
os reclamados, solidariamente, ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, acrescido de correção monetária e juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026